Tribunal: TJSP
Processo: 1013903-82.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Custo Efetivo Total. Expressa contratação. Inexistência de abusividade dos juros. Tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem. Serviços efetivamente prestados. Valores cobrados que não são abusivos. Decisão em consonância com a tese fixada no julgamento do Recurso Especial

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Custo Efetivo Total. Expressa contratação. Inexistência de abusividade dos juros. Tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem. Serviços efetivamente prestados. Valores cobrados que não são abusivos. Decisão em consonância com a tese fixada no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP, 1.578.526/SP e 1.578.490/SP, 1.639.320/SP (Temas no 958 e 972). Cobrança de seguro prestamista. Reconhecimento de abusividade. Venda casada. Afastamento da cobrança que se faz patente. Teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos Recursos Repetitivos. Reflexo no cálculo do Custo Efetivo Total. Restituição de forma dobrada. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos, com aplicação do Tema "hic et nunc", eis que a contratação se deu em junho de 2021. Recurso provido em parte para julgar parcialmente procedente a ação.